Tribunal: STF
Processo: RE 263829
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DO ACÓRDÃO DO
PLENÁRIO.
           I. - O acórdão recorrido, da Turma, reporta-se ao acórdão
do Plenário, que declarou a inconstitucionalidade da norma.
Inexistência, nos autos, do citado acórdão. Impossibilidade de o RE
ser admitido.
           II. Precedente do STF: RE 121.487-CE, Pertence, Plenário,
RTJ 133/459.
           III. - Agravo não provido.